Tribunal: TJDFT
Processo: 0731139-54.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-18

Ementa:
CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE DESPEJO. ALUGUÉIS. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE JUROS SOBRE JUROS. NÃO VERIFICADO. ERRO MATERIAL. AUSENTE. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração, opostos contra acórdão que julgou improvido o agravo de instrumento, nos autos da impugnação ao cumprimento de sentença. 1.1. Em suas razões recursais, o embargante alega erro material no aresto. Alega que o decisum indevidamente consignou que o agravante não apontou qual o valor atualizado que entende devido. Afirma que apontou, tanto na sua impugnação original quanto neste agravo, o valor atualizado que entendia devido. Assevera que também apontou o montante em excesso. 1.2. O agravado alega assédio processual.
2. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
3. É cediço que o erro material sanável nos embargos de declaração é aquele evidente, conhecível de plano, que prescinde da análise do mérito, ou que diz respeito a incorreções internas do próprio julgado. O que não se verifica no caso dos autos. 3.1. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. O erro material sanável na via dos embargos de declaração é aquele conhecível de plano, isto é, sem que sejam necessárias deliberações acerca dos elementos dos autos e que dizem respeito a incorreções internas do próprio julgado. (...)” (AgInt no AREsp n. 1.945.761/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe de 17/2/2022.)
4. No caso dos autos, o aresto foi claro ao expor que, quanto à alegação de que os valores estão incorretos em razão da aplicação de juros sobre juros, é certo que o agravante deixou de comprovar por meio de planilha demonstrativa discriminada e atualizada do débito, o valor que entende ser o correto, a ensejar o deferimento do pedido de perícia contábil. 4.1. Ademais, o cálculo apresentado pela parte credora não evidencia a cobrança de juros sobre juros. Vale ressaltar que a exequente também utilizou o sistema do TJDFT para atualização do débito que registrou o valor da execução no importe de R$ 196.582,55.
5. Da alegação de assédio processual. 5.1. Quanto à alegação em contrarrazões de que o executado praticou assédio processual, é cediço que, para configuração de assédio processual não deve ser avaliada a quantidade de processos existentes ou até de peticionamentos nos mesmos autos, mas se efetivamente houve o abuso no direito de litigar ou se a intenção no ajuizamento de diversas demandas ou medidas judiciais tinham como intenção a importunação da parte contrária. 5.2. O Superior Tribunal de Justiça é no sentido da excepcionalidade do reconhecimento de abuso do direito de ação, por estar intimamente atrelado ao acesso à justiça (REsp n. 1.770.890/SC, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe de 26/8/2020.).
6. Portanto, ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, porquanto não encontrados no acórdão embargado vícios de omissão, contradição ou obscuridade.
7. Embargos declaratórios rejeitados.